Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713044-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO GONÇALVES DE LANES RECORRIDO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DO ARTIGO 35 DA LEI 4.591/64. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em fundamentação insuficiente quando analisados, de forma adequada e suficiente, os argumentos apresentados por ambas as partes, alusivos aos cálculos do valor devido, assim como os elaborados pela Contadoria Judicial, considerando os parâmetros fixados em decisão anterior não impugnada. Preliminar rejeitada. 2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, encontra-se preclusa a matéria. 4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, incisos II, III, §1o, e inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 507 do CPC, porque, não tendo força decisória o despacho proferido em cumprimento de sentença, exatamente por não ter solucionado o apontado excesso de execução, não há que se falar em preclusão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois a violação a preceito constitucional não se enquadra no conceito de lei federal (AgInt nos EDcl no AREsp 1846586/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ausência de fundamentação, porque, segundo a Corte Superior, “Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 do CPC/2015 e demais dispositivos legais relacionados no recurso, na medida em que a Corte de origem dirimiu fundamentadamente a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação”. (AgInt no AREsp 1837358/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 22/9/2021). Igualmente não deve transitar a sustentada contrariedade ao artigo 507 do CPC, porquanto estão sujeitas ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'' (AgInt no AREsp 1842557/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015